Tribunal: TJMT
Processo: 1024754-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024754-69.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), DEBORA SOUZA DA SILVA - CPF: 039.924.061-64 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. GENITORA DE MENOR DE SEIS MESES. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus

buscando a concessão de prisão domiciliar,
fundamentado no fato
da paciente
ser mãe de uma criança de seis meses.

2.
A autoridade coatora é o Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia - MT, que indeferiu o pedido sob o argumento de ausência de demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos, uma vez que a criança estaria sob os cuidados e o apoio financeiro do pai.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de prisão domiciliar à paciente, com fundamento na imprescindibilidade dos cuidados maternos ao filho menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A concessão de prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos depende de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, requisito não preenchido no presente caso,
conforme estudo psicossocial, o qual atesta que o pai da criança está apto e disposto a cuidar dela.

5.
A negativa de prisão domiciliar fundamenta-se em elementos concretos, considerando a ausência de qualquer condição excepcional que justifique a modificação do regime de cumprimento de pena, especialmente à luz da existência de responsável adequado para os cuidados da criança.

6.
O STF estabelece que os critérios de prisão domiciliar fixados no HC no 143.641/SP e no art. 318-A do CPP aplicam-se exclusivamente à prisão cautelar, não alcançando prisões decorrentes de sentença penal condenatória transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão domiciliar com fundamento na maternidade de criança menor de 12 anos requer comprovação de imprescindibilidade dos cuidados maternos, não atendida quando há responsável apto e disponível para os cuidados do menor. 2. Os critérios de prisão domiciliar do art. 318-A do CPP aplicam-se apenas a prisões cautelares, não abrangendo penas definitivas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318-A; Lei de Execução Penal, art. 117.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 177164, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18.02.2020; STF, HC no 143.641/SP, j. 20.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

impetrado
em
favor de
Debora Souza da Silva
,
contra ato

d
o
Juízo da Vara Única da Comarca de
Nortelândia - MT.

Expõe que
a paciente encontra-se cumprindo pena em regime fechado, em razão de condenações por crime de tráfico de drogas, sendo
-lhe
negado pedido de prisão domiciliar, apesar de ser genitora de uma criança de 06 meses de idade
.

Sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que a paciente faria
jus
ao benefício, preenchendo os requisitos para tanto.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de id.
237883656
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.
242296164
.

Em parecer de id.

243533174
, a Procuradoria de Justiça manifestou
-se
pela denegação da ordem vindicada.

É o
Relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso posto não demanda maior aprofundamento.

Isso porque, essa Câmara,
nos autos do Agravo em Execução Penal no 1025727-58.2023.8.11.0000
, no mês de fevereiro do corrente ano, decidiu acerca da impossibilidade de concessão de prisão domiciliar a paciente, em razão de não preencher os pressupostos legais para tanto.

O acordão
desse recurso
transitou em julgado no dia 26/02/2024, restando ementado da seguinte forma:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR – GESTANTE E FILHOS MENORES – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA – AGRAVO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

O mero fato de se tratar de reeducanda grávida e mãe de duas crianças não autoriza, por si só, a prisão domiciliar, sendo imprescindível a comprovação de situação excepcional.

Quando do julgamento do referido recurso, a paciente ainda se encontrava gravida
.

(
AgExPe
no 1025727-58.2023.8.11.
0000
-
1
a Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, julgado em 30/01/2021)

Quando da interposição do referido recurso, a paciente ainda se encontrava gr
á
vida, de modo que
pode
-se
cogitar em fato novo, em razão do nascimento d
a criança
, devendo ser conhecido o presente
habeas corpus
.

Porém, esse simples fato
, por si só,
não é suficiente para conferir o direito
à
prisão domiciliar, sobretudo porque não restou demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados com
o recém-nascido
.

O
juízo singular, ao negar o pedido de prisão domiciliar, fez com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à falta de demonstração da imprescindibilidade dos cuidados materno
s
, já que a criança estaria sendo assistid
a
pelo genitor, conforme laudo psicossocial.

Para melhor compreensão, co
laciono
os principais fundamentos da decisão que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

“[...]
O Ministério Público Estadual entendeu pelo indeferimento do requerimento, sustentando que não há elementos que indiquem que a apenada é imprescindível para promover os cuidados que a infante necessita.
Realizado o estudo psicossocial (
movs
. 188.1 e 189.1.) conforme determinado, sobressai que a criança é devidamente assistida pelo seu genitor, o qual realiza visitas e oferta suporte financeiro bem como deseja cuidar da criança após ela completar 06 (seis) meses de idade.
Extrai-se o seguinte trecho do relatório social realizado (mov. 188.1): “Em diálogo com a senhora Débora percebe-se que tem ideia de futuro com a nova família. Vê no senhor Isaias um apoio para cuidar da filha
Hester
de 04 meses (sic)”. Diante disso, entendo que o pedido da defesa não comporta acolhimento.
De fato, é inquestionável que os filhos devem crescer e serem criados na companhia dos pais, a fim de garantir um desenvolvimento social e
psicológico adequado à criança/adolescente. Entretanto, no presente caso, constata-se que os argumentos expostos pela defesa estão em flagrante desacordo com os elementos evidenciados no estudo psicossocial. Não foi demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados da sentenciada em relação à sua filha, dado que a própria reeducanda confirmou estar recebendo assistência do pai da criança, o qual assumirá a guarda após ela completar 06 (seis) meses de idade
.
[...]”. (id. 236906652 - Pág. 2) (grifo nosso)

Vê-se que
a decisão
encontra
-se
fundada em elementos concretos dos autos, consoante se infere das partes negritadas da decisão acima colacionada.

Pari passu
,
não se pode olvidar que o STF entende que os critérios estabelecidos no HC 143.641/SP e no art. 318-A do CPP se referem exclusivamente
à
prisão cautelar
, sendo que, na hipótese posta, a prisão é em decorrência de condenação definitiva

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. O cumprimento de sanção em regime domiciliar pressupõe situação excepcional – artigo 117 da Lei no 7.210/1984. PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDENAÇÃO – PRECLUSÃO MAIOR. O disposto no artigo 318 do Código de Processo Penal é restrito a prisão preventiva, não alcançando título condenatório precluso na via recursal.
(HC 177164, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18-02-2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-089 DIVULGADO 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020)

Com essas considerações, não há que
se
cogitar em constrangimento ilegal, pois
, além de tratar-se prisão de caráter
definitivo, a

segregação
domiciliar com fundamento na maternidade de criança menor de 12 anos requer comprovação de imprescindibilidade dos cuidados maternos,
questão superada,
quando há responsável apto e disponível
a
os cuidados do menor.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
vindicada, a fim
de negar

o direito de cumprir
pena em prisão domiciliar,
à paciente
Débora Souza da Silva
, já qualificad
a
nos autos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024